Tribunal: TJDFT
Processo: 0715602-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715602-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RITA MARQUES MARTINS AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARIA RITA MARQUES MARTINS, em procedimento na origem de jurisdição voluntária movido também pela recorrente. Narra a agravante o falecimento de seu irmão – o Sr. Antonio Nério Marques – em 09/06/2020, em decorrência de complicações respiratórias provocadas pela Covid-19. Frisa as atuações condições de sepultamento dos corpos das vítimas desta nefasta pandemia que assola todo o mundo nos últimos meses, e afirma que pessoalmente não tem condições de arcar com as despesas funerárias correspondentes. Informa a existência de valores depositados em conta poupança do falecido, requestando, ao cabo, a liberação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para custear um funeral digno para seu parente consanguíneo. Em sede de plantão judicial, o Desembargado plantonista, em decisão monocrática eminentemente satisfativa (ID 16709274), deu “provimento ao agravo de instrumento para conceder a tutela de urgência e autorizar o levantamento de dez mil reais depositados na Conta Poupança no 00621723-2, Agência 4167, Operação 013 da Caixa Econômica Federal, de titularidade do falecido Antônio Nerio Marques, devendo o alvará judicial ser expedido em favor de Maria Rita Marques Martins, inscrita no CPF 717.182.221-49, para pagar as despesas do funeral de seu irmão falecido.” Sem embargo disso, mas tendo em conta os princípios da boa-fé processual e da cooperação (CPC, arts. 5o e 6o), e sobretudo levando em consideração os poderes, os deveres e as responsabilidade do magistrado na condução do processo (CPC, arts. 139 e 720), entendo prudente, especialmente porque a própria agravante noticia a existência de um filho do falecido afastado do convívio paterno, DETERMINAR QUE A AGRAVANTE, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 15 (QUINZE) DIAS: a) INFORME O CUMPRIMENTO DA ORDEM EMANADA DA DECISÃO DE ID 16709274, eis que as informações constantes dos autos (IDs 16758720 e 16757258) atestam óbices na efetivação da medida; b) caso já tenha levantado a quantia judicialmente autorizada, que COMPROVE, POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS, AS EFETIVAS DESPESAS COM O FUNERAL E O SEPULTAMENTO DO SR. ANTONIO NÉRIO MARQUES; c) APRESENTE A CERTIDÃO DE ÓBITO DO SR. ANTONIO NÉRIO MARQUES, E, SE HOUVER CONHECIMENTO, INFORME MAIORES DETALHES ACERCA DO DESCENDENTE DO FALECIDO (nome completo, filiação, endereço, etc.). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator